Tribunal: TJMT
Processo: 1042915-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042915-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO BATISTA FERREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 208.798.811-00 (EMBARGADO), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), MARIA ONETE FERREIRA - CPF: 537.506.831-15 (EMBARGANTE), ROZANI ZAMINHAN LTDA - CNPJ: 28.781.812/0001-30 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGANTE), MARIA ONETE FERREIRA - CPF: 537.506.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROZANI ZAMINH
AN LTDA e ROZANI ZAMINHAN
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no
280429364
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no
277782867
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
deu provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA FERREIRA, anul
ou
a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das embargantes e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito.

Nas razões dos embargos, as embargantes alegam omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação quanto à tese de preclusão do pedido de retificação do polo passivo, sustentando que a parte embargada já havia se manifestado expressamente sobre a arguição de ilegitimidade passiva, rejeitando a possibilidade de incluir o Sr. WOSLEY FERREIRA MENDES no polo passivo, o que configura ato incompatível com o pedido formulado posteriormente em sede recursal.

Ao
final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (ID no
283069854
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

deu provimento ao recurso
interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA FERREIRA,
anulou
a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das embargantes e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
s
embargante
s
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, o acórdão
foi claro ao reconhecer que “não foi oportunizada à parte autora o direito de promover a substituição do polo passivo, conforme previsto no art. 338 do CPC/15”, afastando expressamente a alegação de preclusão ao consignar que “não há se falar em preclusão do pedido de retificação do polo passivo da ação, visto que conforme relatado, não foi oportunizada à parte autora
o direito de promover a substituição do polo passivo, conforme previsto no art. 338 do CPC/15”.

Ressalte-se que a impugnação à contestação mencionada pela
s embargantes não satisfaz a exigência específica dos artigos 338 e 339, ambos do CPC/15, que demandam intimação expressa da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se especificamente sobre a alteração do polo passivo após a alegação de ilegitimidade.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025